Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-51.2019.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000417-51.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIO MUHAMMAD JABER - CPF: 662.628.369-34 (RECORRENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS - ERRO DO REQUERIDO NO PROCEDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade financeira, uma vez que, constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos material, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

In casu,
restou demonstrado nos autos, que houve erro no procedimento técnico administrativo do requerido, razão pela qual, não houve rendimentos mensais sobre os valores aplicados pelo autor.

3.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais suportados pelo autor.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020